Tribunal: TJDFT
Processo: 0745777-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ROMPIMENTO DE CONTRATO LOCATÍCIO. COBRANÇA DE CONSUMO ÁGUA NO NOME DO LOCATÁRIO EM PERÍODO POSTERIOR À MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL INDEPENDENTE DA MUDANÇA DE TITULARIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré CAESB contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que o autor não é responsável pelo pagamento do consumo de água e esgoto, fornecido por ela, vinculada ao imóvel indicado na inicial, a partir de 31/07/2010, bem como a condenou à obrigação de cancelar os protestos dos títulos, no prazo de 5 (cinco) dias, vedado qualquer outro efeito moratório decorrente da dívida denunciada, sob pena de conversão em perdas e danos.

2. Em recurso inominado, a parte ré alega que, embora a parte autora tenha deixado o imóvel alugado no dia 01/08/2010, não há nenhuma solicitação do usuário para extinção do seu contrato com a Companhia. Defende a legitimidade da cobrança em nome da parte autora, pois não avisou sua saída do imóvel a fim de modificar o responsável financeiro, devendo permanecer como titular das contas objeto deste processo. Requereu a reforma da sentença. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Os débitos gerados pelo consumo de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel (propter rem). Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1258866/SP.

4. Incontroverso nos autos que a parte autora rompeu contrato locatício em 31/07/2010, porém não requereu a extinção do contrato de fornecimento de água junto a CAESB, o que era de sua responsabilidade. Contudo, as despesas de água e luz vinculadas ao imóvel alugado são obrigações acessórias do contrato locatício até a entrega das chaves e extinção do negócio, passando a ser responsabilidade do proprietário do imóvel, locador, ou da administradora do imóvel, as despesas que surgiram a partir do dia 01/08/2010.

5. Esse também é o entendimento da 3a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, conforme acórdãos que ora se colaciona. (Acórdão 1323575, 07026717620208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1331782, 07103146720208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Noutro ponto, as dívidas imputadas à parte autora referente ao consumo de água foram realizados sete anos depois da entrega das chaves ao proprietário, configurando enriquecimento ilícito, previsto no art. 884 do Código Civil, a manutenção de tal dívida em nome daquele que não foi o responsável pelas despesas. Assim a sentença não merece reforma.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente réu vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, devendo deduzir desta condenação o valor relativo aos danos morais, cujo pedido foi julgado improcedente.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.